Tribunal: TJBA
Processo: 8022724-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022724-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMANOEL ROBSON ALVES DE MATOS

Advogado(s)
:
JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA

AGRAVADO: RENATA MOTTA SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE CONTENÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE. RISCO DE DESLIZAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EMANOEL ROBSON ALVES DE MATOS contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por RENATA MOTTA SANTOS. A decisão agravada determinou aos réus a realização de obras de contenção para estabilização de talude, diante do risco de deslizamentos, conforme laudo da Defesa Civil. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva, inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela e prejuízos financeiros irreparáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de agravo de instrumento, a análise da alegada ilegitimidade passiva
ad causam
, sem prévia manifestação do juízo de origem; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida, consistente na imposição de obrigação de realizar obras de contenção em talude com risco de deslizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ilegitimidade passiva
ad causam
não pode ser conhecida diretamente no agravo de instrumento, por não ter sido previamente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2. A decisão recorrida baseia-se em laudo da Defesa Civil que evidencia risco concreto e iminente de novos deslizamentos e a necessidade urgente de estabilização do terreno.

3. Estão preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC, uma vez que há elementos que demonstram tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, especialmente à vida humana.

4. A alegação de que a causa do deslizamento seria de responsabilidade da agravada e do condomínio vizinho demanda instrução probatória, a fim de viabilizar uma análise mais aprofundada da controvérsia.

5. A suposta incapacidade financeira dos agravantes não está comprovada nos autos, tampouco demonstrado o custo efetivo das obras. Ademais, eventuais gastos podem ser ressarcidos, o que afasta o risco de dano irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A análise da ilegitimidade passiva
ad causam
em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, configura supressão de instância e é incabível no julgamento de agravo de instrumento.

2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo legítima sua manutenção quando amparada em elementos técnicos que evidenciem risco iminente de deslizamento.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.04.2024; TJ-MG, AI 16087106620248130000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 19.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8022052-62.2025.8.05.0000, figurando como agravante,
EMANOEL ROBSON ALVES DE MATOS
, e agravada,
RENATA MOTTA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09